Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716384-93.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA IMPETRANTE: GABRIEL SANTOS RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GABRIEL SANTOS RODRIGUES em favor de JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, § 4o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, art. 180, caput, e art. 311, caput, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz ser inadmissível que a finalidade da prisão cautelar seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena e invoca o princípio da presunção da inocência. Afirma que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito como borracheiro e, malgrado tenha passagens, está cumprindo pena em regime domiciliar. Salienta que a simples existência de condenação anterior não demonstra que a liberdade do paciente represente risco a ordem pública ou que exista risco concreto de fuga, sendo que os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Assevera que a prisão cautelar é desproporcional e violadora do princípio da homogeneidade, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, provavelmente será fixado o regime aberto para o cumprimento da pena. Destaca que o paciente estava cumprindo pena em regime aberto e estava empregado em uma borracharia, recebendo R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), “não havendo substrato para denegar a realocação do autuado para o regime aberto com a volta dos benefícios, tendo em vista que não existem provas substanciais pela prática dos delitos a ele imputado”. Ressalta a necessidade de soltura em razão da pandemia da Covid-19, sendo que o paciente estava em regime aberto e hoje se encontra em regime fechado com outros detentos sem o menor dos cuidados exigidos pela OMS. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a soltura da paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA, paciente, e JOCSA SILVA CARNEIO foram presos em flagrante, em 11/5/2021, pela suposta prática dos crimes de tentativa de furto em residência, de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo. O MM. Juiz de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, em 12/5/2021, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Muito embora os fatos que subsidiaram a prisão não revelem tipos penais que possuam elementares de ameaça ou violência à pessoa, o fato é, na concepção deste juízo excessivamente grave. Com efeito, o flagrante guarda relação com um crime de furto à residência na modalidade tentada com a utilização de petrechos de arrombamento e mediante concurso de pessoas. O veículo utilizado, supostamente, para a prática do delito é também oriundo de fato ilícito e encontrava-se com seus sinais identificadores adulterados a priori. Chamo atenção para o fato de que os indícios da prática de furto à residência é, na visão deste juízo, conduta excessivamente grave uma vez que representa a invasão de domicílio da vítima. Friso que não é dado nem mesmo ao Estado ingressar em domicílio sem autorização judicial porque é do senso comum que se trata de local sagrado. A intimidade do lar, quando violada, representa profundo sentimento de impotência ao habitante da casa para além, claro, do sentido oriundo do despojamento de bens. Acrescento ainda que tal tipo de conduta é extremamente perigosa porque, na hipótese do encontro de qualquer pessoa no interior da residência a conduta pode avançar para algo mais grave. Nesse quadro, tenho que a conduta dos autuados, em tese praticada, demonstra o quão não se importam com a consequência de seus atos e o quão são perigosos ao convívio social. A confirmar a situação aponto que ambos são reincidentes em crimes patrimoniais e estavam cumprindo pena em regime domiciliar (situação em que deveriam estar longe do mundo do crime). JEDEÃO, a propósito, foi apresentado a este NAC no último, pelo menos duas vezes, por crimes de receptação o que demonstra seu profundo envolvimento com ilícitos patrimoniais. JOCSÃ tem envolvimento com crimes de roubo e crimes envolvendo o porte de arma de fogo. A matéria invocada pela defesa JEDEÃO tangencia ao mérito e não conduz à liberdade; por outro lado a sinalização de ser o autuado pessoa indispensável aos cuidados da filha não foi esclarecida sobretudo diante do fato de que o próprio autuado disse que a criança tem mãe. Apesar da enfermidade documentada nos autos em relação ao JOCSÃ tenho que não é ela, ao menos por ora, indicativa de que merece regime domiciliar; com efeito o documento do id no 91392379 p. 28 o tumor representa deficiência moderada e temporária, de modo que é possível receber o tratamento no sistema penitenciário. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente é multireincidente em crime contra o patrimônio (processos n. 2011.01.1.132356-0, 2011.01..210835-5, 2012.01.1.128278-9, 2011.03.1.001293-6, 2012.03.1.015226-2, 2013.03.1.006670-6, 2013.03.1.009500-7, 2013.03.1.013531-4, 2011.07.1.011873-2, 2013.07.1.019434-9 e 2013.09.1.014126-8) e, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, JEDEÃO foi, recentemente, apresentado ao NAC “pelo menos duas vezes, por crimes de receptação o que demonstra seu profundo envolvimento com ilícitos patrimoniais”. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador